Tribunal: STF
Processo: ARE 1559898
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Eliminação de candidato. Ausência de fundamentação no ato administrativo. Anulação pelo poder judiciário. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Inexistência de violação aos tema 485 e 1009. Reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Jurisprudência do stf. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara provimento a recurso extraordinário com fundamento na deficiência na fundamentação da repercussão geral, na aplicação da Súmula 684 do STF e na ausência de violação aos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a repercussão geral foi devidamente fundamentada nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC; (ii) examinar se a ausência de motivação no ato administrativo viola a Constituição e atrai a aplicação da Súmula 684 do STF; (iii) definir se a decisão impugnada afronta os Temas 485 e 1009 da repercussão geral; (iv) avaliar se o acolhimento do recurso demandaria reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, hipóteses vedadas pelas Súmulas 279 e 454 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A mera alegação genérica de repercussão geral não satisfaz a exigência do art. 1.035, § 2º, do CPC, sendo indispensável a demonstração fundamentada de sua relevância, inclusive em hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida.



    4. A eliminação de candidato em concurso público sem motivação adequada viola a Constituição e atrai a incidência da Súmula 684 do STF.



    5. A anulação judicial do ato de eliminação por ausência de fundamentação não caracteriza substituição da banca examinadora, não havendo violação aos Temas 485 e 1009 da repercussão geral.



    6. O recurso extraordinário não é cabível quando sua análise exige reexame de fatos, provas ou cláusulas editalícias.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 5º, caput; 22, XXVII; 24, §§ 1º e 2º; 25, § 1º; CPC/2015, arts. 932 e 1.035, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.385.462 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; STF, ARE 1.496.657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.11.2024; STF, ARE 1.472.192 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025; STF, Súmulas 279, 454 e 684.